Tribunal: TJMT
Processo: 1013407-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013407-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO AZEVEDO - CPF: 157.931.179-20 (AGRAVANTE), ADALTO JOSE ZAGO - CPF: 545.625.389-53 (AGRAVADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ROBSON ARAUJO LEITE - CPF: 530.903.142-15 (ADVOGADO), DAIANA FERREIRA DE ALMADA registrado(a) civilmente como DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC/15) – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO
.

Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas inicias, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual
.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1013407-73.2023.8.11.0000 –
Comarca de Apiacás
/MT

AGRAVANTE:
JOAO FRANCISCO AZEVEDO

AGRAVADO:
ADALTO JOSE ZAGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO FRANCISCO AZEVEDO
contra os termos da decisão de ID. 171483749, proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás/MT aos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
(processo n. 1000572-63.2021.8.11.0084), que move em desfavor de
ADALTO JOSE ZAGO
.

Trata-se de ação reproposta, existindo ação idêntica (n. 1000358-43.2019.8.11.0084) anteriormente extinta, conforme ID. 173962681.

A decisão ora hostilizada determinou que a parte agravante promovesse o pagamento das custas do processo extinto no prazo de 15 (quinze) dias como pressuposto de admissibilidade da nova ação, sob pena de nova extinção.

Em síntese, sustenta o agravante que é indevida a cobrança das custas judiciais do processo n. 1000358-43.2019.8.11.0084, tendo em vista que este processo foi extinto por conta do cancelamento da distribuição, não tendo se formado a angularização processual, não havendo que se falar no pagamento das custas do processo extinto por haver sido justamente a ausência de pagamento das custas o motivo da extinção do processo anterior.

Outrossim, alega ser indevida tal cobrança por já haver recolhido as custas judiciais do processo atual, requerendo, por isso, a modificação do
decisum
atacado em atenção ao direito constitucional do pleno acesso à justiça.

Custas recursais recolhidas (ID. 171618209).

Despacho do Juízo
a quo
em ID. 172949928, prestando informações.

Por fim, aportou aos autos, sob ID. 173962677, contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1013407-73.2023.8.11.0000 –
Comarca de Apiacás
/MT

AGRAVANTE:
JOAO FRANCISCO AZEVEDO

AGRAVADO:
ADALTO JOSE ZAGO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, que determinou, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse,
o pagamento de custas judiciais de processo anterior idêntico, extinto em face do cancelamento da distribuição, sob pena de nova extinção para o processo atual.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isso porque, ao ser indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente e, não tendo havido o recolhimento das custas judiciais, a consequência lógica é o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/15, pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Observa-se da decisão proferida na ação nº 1000358-43.2019.8.11.0084 interposta anteriormente, no ID 171483748, que o pedido de justiça gratuita foi indeferido, e intimado para pagar as custas, o requerente se manteve inerte, assim, teve sua inicial indeferida equivocadamente, conforme decisão:

“[...] Ante o exposto, considerando-se que a parte autora não efetuou o recolhimento das custas iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos
artigos 290
e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, determinando o
cancelamento da distribuição
, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição (art. 456 § 1º da CNGC).

Custas judiciais e despesas processuais pela parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, visto que a parte requerida não foi citada para os atos e termos da presente ação.”
(g.n.)

Com efeito, não se mostra razoável condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais na hipótese, quando a extinção do feito se fundou exatamente na inércia daquela quanto ao pagamento de tais custas, não tendo sequer havido a citação da parte ré.

Tanto, que a sentença reconheceu
tratar-se de cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290 do CPC/15.

Desse modo, considerando que a marcha processual estava apenas no início e sequer houve citação da parte requerida, razão não há para a determinação de intimação da parte autora nos autos da ação nº 1000572-63.2021.8.11.0084 (ID 171483749), em proceder com o pagamento das custas e despesas referentes ao processo extinto, sob pena de extinção do presente, porquanto se tratou aquele feito apenas de cancelamento da distribuição (autos nº 1000358-43.2019.8.11.0084).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023) (g.n.)

Seguindo a mesma linha, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA AÇÃO - MEDIDA CABÍVEL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – INICIAL NÃO RECEBIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe (art. 290 do CPC/2015), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A ausência de recebimento da inicial e determinação pelo juízo de citação da parte adversa impede a condenação do autor em honorários advocatícios à parte adversa que compareceu espontaneamente aos autos.”
(N.U 0008078-98.2014.8.11.0037, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 06/05/2020, Publicado DJE 11/05/2020)

E ainda:

“AÇÃO DE COBRANÇA. CUSTAS INICIAIS NÃO PAGAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 CPC. IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS.

- Conforme disposto no artigo 290, do Código de Processo Civil de 2015, a ausência de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição.

- Em face do cancelamento da distribuição com fincas no artigo 290, do Código de Processo Civil, possuir natureza administrativa, não há condenação nas custas e despesas processuais.

- V.v.: Decorrido o prazo concedido para o recolhimento das custas iniciais, sem a sua efetivação, deve-se determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.027736-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 22/05/2023) (g.n.)

Portanto, ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a imposição do pagamento das custas e despesas referentes ao processo extinto (
autos nº 1000358-43.2019.8.11.0084
) e por consequência, determinar o regular processamento dos autos nº
1000572-63.2021.8.11.0084.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023